Tribunal: TJSP
Processo: 1501345-68.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Circunstâncias da prisão – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501345-68.2019.8.26.0548, da Comarca de Paulínia, em que é apelante MICHAEL
DOUGLAS LUCAS CECÍLIO CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39824
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1501345-68.2019.8.26.0548
Apelante: Michael Douglas Lucas Cecílio Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paulínia
Juiz de 1a Instância: Marta Brandão Pistelli
Apelação Criminal TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto
probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição.
Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho
do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo
Circunstâncias da prisão Reprimenda e regime. Adequação
Apelo desprovido.
MICHAEL DOUGLAS LUCAS CECÍLIO CAMPOS foi
condenado a cumprir penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de quinhentos dias-multa, no valor mínimo, pela
prática do crime de tráfico de drogas (fls. 157/161).
Irresignado apela postulando a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 191/196).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 201/206), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 215/219).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, cinquenta e seis
invólucros contendo cocaína, pesando 17,28g (dezessete gramas e vinte e oito
centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 22/24), auto de exibição e
apreensão (fls. 20/21), laudo de constatação (fls. 25) e laudo de exame
químico toxicológico (fls. 69/71).
Com relação à autoria, a prova produzida nos autos é
desfavorável ao apelante.
Negou a prática do crime nas duas fases da persecução criminal,
apresentando versão exculpatória inverossímil e contraditória, que restou
isolada nos autos, no sentido de que estava no local para comprar drogas
visando o consumo próprio (fls. 10 e mídia digital).
A versão do réu é contraditória, razão pela qual não merece
credibilidade.
Afirmou na delegacia que foi ao local juntamente com Gabriel
para comprar maconha e que o dinheiro em seu poder era proveniente da
venda de um vídeo game. Em Juízo, disse que havia comprado as duas
porções de cocaína e que o restante da droga apreendida não lhe pertencia.
Quanto ao dinheiro, o recebeu de um familiar em razão do jumbo referente ao
período que esteve preso.
Por outro lado, os depoimentos das testemunhas José Carlos e
Claudinei, responsáveis pela apreensão da droga, de R$ 100,00 (cem reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
em dinheiro e prisão do réu, foram coesos e harmônicos, não havendo
qualquer contradição que desqualifique a prova produzida. Ao revés, os dois
agentes públicos relataram de forma uníssona os principais aspectos da
diligência policial (mídia digital).
Afirmaram que durante patrulhamento avistaram o réu
entregando algo para uma pessoa. Havia três pessoas no local. Resolveram
abordar e todos fugiram. Um deles, o que recebeu o objeto do réu, em direção
a um matagal e o réu e a testemunha Gabriel no sentido da avenida. Estes
foram presos. Visualizaram o réu arremessando porções de drogas antes de
ser detido. A droga estava ao seu lado, totalizando vinte e seis porções de
cocaína. Outras duas estavam em poder do réu. Nas proximidades do local
inicial da diligência, onde o réu entregou o objeto para o usuário que fugiu,
encontraram as outras porções de cocaína.
Continuaram dizendo que o réu possuía a quantia de R$ 100,00
(cem reais) em dinheiro e a testemunha Gabriel a quantia de R$ 40,00
(quarenta reais).
Relativamente aos depoimentos prestados por agentes públicos,
segundo entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência
prevalente, não havendo motivo concreto nos autos para comprometer a
isenção do funcionário público hipótese dos autos, deve integrar o conjunto
probatório irrestritamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Reforça o conjunto acusatório, o depoimento extrajudicial da
testemunha Gabriel, o qual afirmou que foi até o lugar comprar droga. Não
conhecia o acusado, mas sabia que era ponto de venda. Admitiu ter entregado
dinheiro o réu visando adquirir droga, momento no qual ocorreu a atuação da
Polícia Militar (fls. 09).
Quanto à ausência de oitiva de testemunhas estranhas aos
quadros da polícia, tal fato não tem o condão de ilidir a prova acusatória, pois
não exsurge do contexto fático qualquer suspeita ou incongruência em
relação aos policiais. Além disso, não se desconhece a dificuldade em obter
testemunhas civis dispostas a denunciar a atuação de traficantes, tendo em
vista o fundado receio que têm em se expor a futuras ameaças e represálias.
A defesa, cujo trabalho é de alta qualidade, questiona diversos
pontos relacionados aos fatos e suscita contradições na prova.
Contudo, os apontamentos não ilidem a prova acusatória,
mesmo porque, como já consignados não incorrem em contradição por parte
das testemunhas, mas em insurgência quanto ao conjunto acusatório
colacionado nos autos.
A apreensão de parte das porções de droga em poder do réu e
as demais nas proximidades, com a visualização por parte de um agente
público do momento em que o acusado se desfez de outra parcela dos
invólucros, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
demais circunstâncias da prisão em local conhecido como ponto de venda
de drogas
, com apreensão da quantia de R$ 100,00, sem origem lícita
comprovada, são fortes indicadores da realização de tráfico, de modo que não
é possível a pretendida absolvição, tampouco a desclassificação para
consumo próprio.
O tipo penal prevê as condutas de transportar, trazer consigo e
guardar drogas visando a entrega a terceiros, sendo desnecessária, portanto, a
realização ou visualização de atos de venda quando há prova indiscutível de
sua participação do delito, sem contar que na espécie os agentes públicos
visualizaram atos compatíveis com a mercancia ilícita, sendo neste sentido,
ainda, o depoimento extrajudicial da testemunha Gabriel.
Assim, pela prova coligida, necessária a manutenção da
condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
A reprimenda aplicada não merece reparo.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
A causa de redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de
Drogas, não poderia mesmo incidir. O acusado trazia consigo mais de
cinquenta porções de cocaína, quantidade razoável e idônea para indicar a
dedicação criminosa. A prova documental comprovou, ainda, que o réu
responde a outros dois processos criminais pelo delito de tráfico de drogas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
que comprova sua habitualidade na prática de atividade ilícita, mesmo porque
já condenado por sentença recorrível em um dos processos.
O regime prisional inicial fechado é o mais adequado para o
resgate da reprimenda considerando a pena aplicada e a circunstância
concreta mais grave da conduta consistente na quantidade significativa de
droga apreendida e na natureza diferenciadamente deletéria da cocaína.
A substituição da pena privativa de liberdade é insuficiente para
a prevenção e reprovação do crime, considerando-se as circunstâncias
concreta acima referidas e a pena aplicada, superior a quatro anos de reclusão.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora